Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701356-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA MILENA GUEDES DE SENA AMARANTE AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado em ID 20509816/20509817. Intimadas as partes, arquive-se o feito. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 14 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito